Tribunal: TJDFT
Processo: 0048209-60.2002.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
ÓRGÃO: TURMA CRIMINAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No PROCESSO: 0048209-60.2002.8.07.0001 EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGANTE: GERHARD HOYER FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça, para que apresente resposta aos embargos de declaração interpostos pela Defesa (ID 66441383). Cumpra-se. Brasília, 22 de novembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator